Tribunal: TJDFT
Processo: 0719054-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Extinção do cumprimento de sentença. Cabimento. Cumprimento integral. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. Aduz a recorrente que a r. sentença não foi integralmente cumprida, motivo pelo qual a r. sentença extintiva do cumprimento de sentença mereceria cassação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença foi integralmente cumprida.
III. Razões de decidir
3. Tendo sido efetuadas todas as correções cabíveis no diploma da Apelante em sede de cumprimento de sentença, é devida a extinção do feito.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.